Tribunal: TJBA
Processo: 8067377-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067377-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GEOVAN DOS SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): DANILO COUTO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. REANÁLISE POSTERIOR FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Geovan dos Santos Oliveira, denunciado por violência doméstica, sob a alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. A defesa sustenta: (i) excesso de prazo decorrente da ausência de revisão nonagesimal da custódia nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (ii) falta de contemporaneidade do decreto prisional; (iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, em razão de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância do prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, acarreta a revogação automática da custódia; (ii) verificar se há ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; (iii) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, à luz das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que fundamenta a prisão preventiva baseia-se em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à periculosidade do paciente, acusado de descumprir medidas protetivas e praticar agressões físicas e ameaças graves contra a vítima, mesmo estando sob monitoração eletrônica. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois o risco à vítima permanece atual, independentemente do lapso temporal entre o decreto e o cumprimento da ordem de prisão, tendo em vista a escalada de violência e as ameaças com potencial lesivo contínuo. Embora tenha havido o descumprimento do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tal irregularidade não implica a revogação automática da prisão preventiva, tampouco confere ao paciente direito imediato à liberdade, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A consequência jurídica do atraso consiste na obrigação de reavaliação da custódia, a qual foi realizada por decisão judicial fundamentada proferida em novembro de 2025, restando sanada a omissão temporal e preservada a legalidade do título prisional. As condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e proposta de emprego — não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inadequada, pois o paciente reiterou conduta criminosa mesmo sob a vigência de medidas protetivas e uso de tornozeleira eletrônica, demonstrando ineficácia de alternativas menos gravosas. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando o regular andamento do feito e a designação da audiência de instrução para janeiro de 2026 IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024. STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022, DJe 03.05.2022. STJ, AgRg no HC nº 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8067377-60.2025.8.05.0000, em que figura, como impetrante, DANILO COUTO DOS SANTOS, e como paciente, GEOVAN DOS SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.